Tribunal: TJBA
Processo: 8160644-59.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8160644-59.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: RAPHAEL REIS BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EVELYN REICHE BACELAR VENTIM

A9

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. PAGAMENTO PARCIAL PELA VIA ADMINISTRATIVA. INCONTROVERSO. COMPLEMENTAÇÃO PELA VIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. LESÕES MÚLTIPLAS. GRADUAÇÕES E REPERCURSSÕES DISTINTAS. INDENIZAÇÕES QUE SE COMPLEMENTAM. CUMULAÇÃO. PERMITIDA. OBSERVÂNCIA DO TETO MÁXIMO INDENIZÁVEL. NECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO.

I. Caso em exame:
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de cobrança de complementação de indenização securitária referente ao seguro DPVAT.

O autor, beneficiário da gratuidade de justiça, teve reconhecida a existência de duas lesões distintas a saber:
“Em relação ao membro inferior direito, houve Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores (100%) que possui percentual de perda de 70% (setenta por cento).

No que tange à lesão do membro inferior esquerdo, houve Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores que possui percentual de perda de 70% (setenta por cento), com repercussão GRAVE - 75% (setenta e cinco por cento)”
, conforme constatado por laudo pericial judicial.

II. Questão em discussão :
A controvérsia recursal cinge-se à impossibilidade de condenação ao pagamento de valor que ultrapasse o teto máximo previsto em lei, que no caso concreto é de R$ 13.000,00.

III. Razões de decidir:
Inobstante o valor total da indenização deva ser calculado com base no laudo pericial judicial, caso o resultado obtido ultrapasse o teto legal, a condenação deve se limitar a esse último. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido.

Assim, sendo o teto para indenizações decorrentes de invalidez permanente no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e já pago administrativamente o valor de R$ 11.812,50 (onze mil oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), resta pendente a complementação de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8160644-59.2020.8.05.0001, em que figuram como Apelante BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e como Apelado RAPHAEL REIS BISPO DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça